Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702178-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TAQUEGI KORESSAWA JUNIOR, DANIELLE TIEMY KORESSAWA CAIAFA, ALICE SAKON AGRAVADO: ANDERSON ANDRE KORESAWA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALICE SAKON e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0700368-72.2019.8.07.0020, ajuizado em seu desfavor pelo agravado ANDERSON ANDRE KORESAWA DA SILVA, reputou injustificada a resistência da parte agravante no cumprimento das obrigações determinadas em sentença, procedendo à pesquisa, via SISBAJUD, do valor de R$ 50.000,00, a título de multa pelo descumprimento da obrigação. Alegam os agravantes, em breve síntese, que foi proferida sentença nos autos principais, pela qual foi estabelecida a obrigação de renunciarem ao usufruto estabelecido sobre o imóvel localizado na QNC QD 12, LT 2, Taguatinga Norte/DF. Dizem que empenharam todos os esforços no cumprimento da obrigação, que restou infrutífera até o momento por culpa exclusiva do agravado, que, embora tenha realizado o parcelamento dos débitos do imóvel junto à Fazenda Pública, deixou de pagar algumas parcelas, impedindo a realização do ato cartorário. Alegam que o Juízo de origem não aceitou as justificativas apresentadas pelos agravantes, tendo-lhes imposto multa por descumprimento no valor de R$ 50.000,00, que culminou no bloqueio da quantia em conta bancária da primeira agravante. Sustentam que os documentos colacionados aos autos comprovam que se encontram impossibilitados de renunciar ao usufruto, razão pela qual deve ser afastada a multa cominada. Apontam a ocorrência de litigância de má-fé pelo agravado. Buscam, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o afastamento da multa aplicada, assim como a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias dos agravantes. No mérito, pretendem que o agravado seja compelido a regularizar os débitos do imóvel junto à SEFAZ/DF, como forma de viabilizar a renúncia ao usufruto pelos agravantes, assim como seja condenado em litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos, entendo ser necessária a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, não há como afastar, de plano, as alegações dos agravantes quanto a existência de óbice à realização da obrigação de fazer determinada na sentença, consubstanciada na renúncia ao usufruto do imóvel objeto da ação, o que deve ser analisado com mais profundidade pelo Colegiado, após a resposta. Consigno que, de fato, constam dos autos Certidão do Cartório JK, que atesta a existência de protocolo de renúncia de usufruto do imóvel, com a informação de que a escritura pública não fora lavrada em razão da pendência de débitos sobre o imóvel, além de certidões positivas de débitos, expedidas pela SEFAZ/DF, nas quais constam valores em aberto (ID 22660406, 22660407, 22661659, 22661660, 22661661, 22661662, 22661663, 22661664, 22661665, 22661666 e 22661667). Pelo exposto, mostra-se prudente, por ora, apenas a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar a imediata execução da multa aplicada. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para obstar o levantamento, pelo agravado, dos valores bloqueados pelo Juízo de origem, assim como evitar a majoração da multa aplicada, até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator